Tribunal: TJMT
Processo: 0032506-74.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032506-74.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), L. SOARES DA SILVA - CNPJ: 10.664.510/0001-17 (APELADO), LUCIENE SOARES DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 799.852.701-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO, OBSTATIVO OU INTERRUPTIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A não observância dos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a reforma da sentença é de rigor.

O STJ no Recurso Especial nº. 1.604.412/SC prevê que a declaração da prescrição não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032506-74.2010.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

L. SOARES DA SILVA e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0032506-74.2010.8.11.0041, ajuizada em face de
L. SOARES DA SILVA e outra
, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 324168876, sendo estes rejeitados no Id. 324168878.

Preliminarmente, em suas razões recursais, a instituição apelante alega a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia determinada no § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Aduz que não foi observado o procedimento legal que exige a prévia oitiva das partes antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, consagrados nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta que sempre diligenciou no sentido de promover o andamento do feito e atender às determinações judiciais, inclusive apresentando pedido de pesquisas disponíveis nos sistemas do Judiciário e recolhendo as custas correspondentes, conforme determinado.

Argumenta que o Magistrado não proferiu decisão ou análise sobre o pleito formulado, tendo prolatado a sentença de ofício declarando a extinção com o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem observar o disposto nos §§ 2º e 5º do artigo 921 do CPC.

No mérito, afirma que a ausência de desídia nos autos e a extinção prematura da execução, destacando que atendeu à determinação judicial, recolheu as guias de custas e aguardava a realização das diligências deferidas quando sobreveio a sentença extintiva.

Mensura que ocorreu manifestação no processo requerendo andamento e diligências junto à máquina judiciária para auxiliar na localização de bens ou valores em nome do executado, razão pela qual não pode ser extinto o feito por reconhecimento de prescrição, especialmente porque não foram exauridas as formas de pesquisas de bens e está ausente a desídia do exequente.

Pondera que a configuração da desídia do exequente deve ser comprovada necessariamente, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o recorrente sempre impulsionou o processo e atendeu às intimações judiciais.

Assevera que a demora no andamento processual decorreu de fatores inerentes ao próprio Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao exequente, conforme orientação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, a não constituição da prescrição intercorrente, alegando a existência de causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional no processo.

Salienta que foram apresentados diversos requerimentos para diligências, houve demora no atendimento de atos do Judiciário e consta causa de interrupção que interrompe o prazo prescricional.

Menciona que houve indicação de outro imóvel para penhora, sem análise, o que representa causa suficiente de interrupção da prescrição, ressaltando que já havia ocorrido constrição anterior no processo.

Explana que a intimação prévia do exequente é imprescindível para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em respeito ao princípio do contraditório, e que a demora na tramitação do processo por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

Ao final, requer
“[...] o juízo de retratação a fim de cassar a sentença e determinar o andamento da ação, eis que ausente o cumprimento dos requisitos legais, como contraditório e ampla defesa, pois não existiu intimação do recorrente nos autos, bem como por não ter ocorrido a constituição da prescrição. Não sendo entendimento, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença a fim de reconhecer a inexistente da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo com existência de causa de interrupção da prescrição, e ausência de configuração de desídia do exequente, devendo ser determinado o prosseguimento do feito”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada no Id. 324434374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
. em desfavor de
L. SOARES DA SILVA - ME e LUCIENE SOARES DA SILVA
, com base em Cédula de Crédito Bancário, visando o recebimento da quantia de R$ 34.404,69.

A presente ação executiva foi
distribuída em 20 de outubro de 2010
, com a exordial devidamente recepcionada e o esforço citatório efetivado.

Ao longo da tramitação processual, o Exequente diligenciou na tentativa de localizar bens dos Executados passíveis de constrição, requerendo pesquisas nos sistemas
BACENJUD
e
RENAJUD
, as quais, contudo, retornaram
infrutíferas
.

Em
24 de novembro de 2021
, este Juízo proferiu decisão interlocutória, instando as partes a se manifestarem sobre a ocorrência de
prescrição intercorrente
, com fulcro no artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil (CPC), observando que,
mesmo após 11 (onze) anos da distribuição
, não haviam sido localizados bens que possibilitassem a satisfação do débito.

Em resposta, o Exequente, por meio de seu patrono, apresentou manifestação em 14 de abril de 2022, aduzindo a não ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não permaneceu inerte, tendo viabilizado inúmeros atos constritivos, e requereu o prosseguimento do feito, com a realização de novos bloqueios via
SISBAJUD
, e pesquisas
RENAJUD
e
INFOJUD
.

Em 11 de julho de 2022, foi proferida decisão interlocutória determinando a remessa do processo ao arquivo e a suspensão da execução por um ano, conforme artigo 921, inciso III e §1º, do CPC.

Ficou consignado que, após esse período, a prescrição intercorrente iniciaria automaticamente, independentemente de novo despacho, a menos que a parte demonstrasse expressamente alteração na situação econômica do devedor ou indicasse bens à penhora.

A suspensão foi confirmada em 04 de julho de 2023.

Recentemente, em 30 de janeiro de 2025, o Exequente apresentou nova petição, informando o decurso do prazo de suspensão e reiterando que não foram localizados bens passíveis de constrição ou que os encontrados eram insuficientes.

Reforçou a importância da satisfação do crédito e solicitou a RENOVAÇÃO dos bloqueios via SISBAJUD e a realização das pesquisas RENAJUD e INFOJUD, sustentando que a pretensão é justa e há presunção de modificação do estado econômico do requerido, além de citar vasta jurisprudência que corrobora a possibilidade de renovação de pesquisas independentemente de comprovação prévia de alteração da situação financeira do devedor.

O recolhimento da taxa para as pesquisas foi comprovado em 12 de fevereiro de 2025.

[...]

A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 44, estabelece que a pretensão à execução da Cédula de Crédito Bancário
prescreve em 3 (três) anos
.

Adicionalmente, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao dispor que
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Por sua vez, o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 921, § 4º, prevê que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre com o fim do prazo de um ano de suspensão da execução, salvo causa de interrupção ou suspensão.

No caso em tela, o período que se inicia com a distribuição da ação (2010) e se estende até a manifestação do Juízo sobre a prescrição (2021), representa
mais de três vezes o prazo prescricional aplicável
ao título executivo (3 anos).

Embora o Exequente afirme em sua manifestação de abril de 2022 que "não se manteve inerte, tendo por inúmeras vezes viabilizado atos constritivos", a análise do histórico processual revela que, apesar de tais diligências (BACENJUD e RENAJUD), estas se mostraram
reiteradamente infrutíferas
.

A efetividade dos atos praticados pelo credor é crucial para afastar a inércia que caracteriza a prescrição intercorrente.

A mera repetição de diligências que se mostram inócuas, sem a apresentação de informações novas ou indicação de bens concretos, não é suficiente para impulsionar a execução de forma a prevenir a ocorrência da prescrição.

A exigência de que o credor demonstre, expressa e pontualmente, a alteração da situação econômica do devedor ou indique bens à penhora para
renovação
de pesquisas, conforme já destacado em decisões anteriores, visa evitar que o processo executivo se perpetue indefinidamente com medidas meramente protelatórias ou que já se mostraram ineficazes.

O Exequente, ao solicitar a "RENOVAÇÃO dos bloqueios via SISBAJUD e a realização das pesquisas RENAJUD e INFOJUD" em 2025, ainda se baseia em uma "presunção da modificação do estado econômico do requerido", e não na demonstração concreta de bens, conforme exigido.

Não obstante o nobre objetivo da execução de satisfazer o crédito, a inércia processual qualificada caracterizada pela ausência de localização de bens em período superior ao prazo prescricional, mesmo após tentativas que não lograram êxito impõe o reconhecimento da prescrição.

[...]

Portanto, em que pese o esforço do Exequente em requerer novas diligências, o longo período de tempo em que a execução permaneceu sem a efetiva localização de bens para a satisfação do débito, somado ao caráter infrutífero das tentativas anteriores e à ausência de indicação concreta de bens nos reiterados pedidos, culmina na configuração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta,
RECONHEÇO E DECLARO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da pretensão executiva. Em consequência,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
”
(Id.
324168874).

Preliminarmente, o apelante sustenta que a sentença é nula, visto que não houve sua intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que, no seu entender, violaria os princípios do contraditório e da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do Magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não–surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial nº. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL
. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(Destaquei)

Com efeito, estabelece ainda o Código de Processo Civil em seu artigo 487, parágrafo único, que
“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
(sic).

Ainda, o artigo 9º do CPC, determina:

“
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Logo,
o ora apelante não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser anulada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.
”

(N.U 0007423-19.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. A apelante alega nulidade da decisão, pois não foi intimada previamente para manifestação sobre a prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício da prescrição pelo magistrado, sem intimação prévia da parte exequente, configura decisão surpresa em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, previstos nos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhecida de ofício (art. 10 do CPC).

A jurisprudência exige intimação prévia da parte para manifestação acerca de possíveis causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição antes do seu reconhecimento de ofício, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, impondo-se a anulação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "
É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1628094/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2017.”
(N.U 0046185-68.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de GONÇALVES & ERTES GONÇALVES LTDA., em razão do reconhecimento da prescrição. A parte recorrente alega que a demora na citação do réu decorreu de falhas no sistema judiciário e que não foi previamente intimada antes do reconhecimento da prescrição, o que configuraria violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação da parte autora para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que possa apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da prescrição.

A ausência de intimação prévia caracteriza afronta ao contraditório e ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência do STJ (REsp n. 1.604.412-SC).

A nulidade da sentença é medida necessária para garantir que a parte possa se manifestar previamente sobre a prescrição, evitando decisão surpresa e assegurando a observância dos princípios processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, sob pena de nulidade da decisão, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018; TJ-MG, AI 1.0000.24.029588-1/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 09/07/2024, DJe 12/07/2024.”
(N.U 1046585-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

Assim, não tendo sido observadas as disposições legais anteriormente mencionadas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ora apelante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Por fim, saliento que, à luz de todo o contexto delineado, a sentença extintiva não poderia ter se valido da intimação realizada em novembro de 2021 como fundamento suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto aquela manifestação já havia sido regularmente apresentada, apreciada e superada por decisão interlocutória que apenas suspendeu o feito, inaugurando novo marco processual.

Superado o período de suspensão, sobreveio atuação concreta do exequente, com requerimento de diligências e recolhimento das custas correspondentes, evidenciando a ausência de inércia e instaurando realidade fático-jurídica diversa.

Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem nova intimação específica para manifestação acerca da prescrição intercorrente, e sem apreciação dos requerimentos pendentes, configura inequívoca decisão surpresa, em afronta aos artigos 9º, 10 e 921, §5º, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, a cassação da sentença para que o procedimento seja refeito com observância do contraditório substancial e do devido processo legal.

Desse modo, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição revela-se medida necessária e imperiosa.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada pelo recorrente e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026